Tribunal: STF
Processo: RHC 267456
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Vistos. 
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto no HC nº 1.016.099/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto. 
Consta dos autos que o Juízo das Execuções Penais deferiu ao recorrente o direito de cumprir sua pena em regime semiaberto harmonizado, sem monitoração eletrônica, mediante o cumprimento de condições. 
O Ministério Público interpôs agravo em execução perante o Tribunal local, que lhe deu provimento, a fim  “de determinar seja reinserida a monitoração eletrônica no agravado, com indicação, pelo Magistrado da Execução, de local de acesso à energia elétrica para carregamento da bateria do equipamento ou, então, em existindo vaga, seja o mesmo implantado na Colônia Penal, ou estabelecimento similar, até que alcance tempo suficiente para reanálise de eventual benefício” (e-doc 13, fl. 6). 
Neste recurso, a defesa sustenta pela desproporcionalidade e ilegalidade da fixação de monitoração eletrônica como condição para o cumprimento do regime semiaberto, posto que se trata de pessoa em situação de rua. 
Aduz que a Resolução nº 412/2021 do CNJ preconiza a adoção de medidas distintas do monitoramento eletrônico quando se tratar de pessoa em situação de rua. 
Ao final, requer: 
“(...) o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de restabelecer o regime semiaberto harmonizado sem monitoração eletrônica ao paciente.”

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do arresto questionado (e-doc 55): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. EXEQUIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
 I. CASO EM EXAME
 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se questionava a reimposição de monitoração eletrônica a pessoa em situação de rua. 
2. A parte agravante alegou flagrante ilegalidade na decisão do Tribunal de origem, sustentando que a condição de vulnerabilidade social do paciente tornaria inexigível o cumprimento da medida, além de violar os princípios da dignidade da pessoa humana, individualização da pena e proporcionalidade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a reimposição de monitoração eletrônica a pessoa em situação de rua, considerando seu histórico criminal e os riscos à sociedade, é compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, individualização da pena e proporcionalidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
 4. A Resolução CNJ nº 425/2021 prioriza medidas distintas da monitoração eletrônica para pessoas em situação de rua, mas admite sua aplicação em casos excepcionais, desde que asseguradas condições mínimas para cumprimento da medida, como acesso à energia elétrica para carregamento do dispositivo. 
5. O Tribunal de origem analisou as circunstâncias específicas do caso, incluindo o histórico de reincidência do paciente em crimes patrimoniais, a gravidade concreta dos delitos pretéritos e o risco potencial à sociedade, justificando a necessidade de fiscalização eficaz do cumprimento da pena. 
6. A decisão que manteve a monitoração eletrônica foi considerada proporcional e adequada às finalidades da execução penal, conciliando a proteção da sociedade com a observância dos direitos do apenado. 
7. A dignidade da pessoa humana não é violada pela imposição de medida cautelar ou de execução penal prevista em lei, especialmente quando acompanhada de providências que assegurem sua exequibilidade.
 8. A individualização da pena foi observada, considerando as circunstâncias específicas do paciente e o risco representado à sociedade.
 9. A proporcionalidade foi respeitada, uma vez que a medida se mostra adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, considerando o bem jurídico protegido e a situação específica do apenado. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.”
Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho do acórdão emanado pelo Tribunal local, em que entendeu ser necessária a imposição da monitoração eletrônica como condição para o cumprimento da pena no regime semiaberto: 

“Na hipótese dos autos, muito embora o reeducando tenha informado sua situação de rua, tal argumento não é apto a justificar a remoção da tornozeleira eletrônica. 
Isso porque, observa-se que o agravado possui histórico de reincidência em crimes patrimoniais, incluindo um delito cometido com grave ameaça à vítima, mediante uso de arma branca. A gravidade concreta dos fatos demonstra que ele representa um risco potencial à sociedade, especialmente diante da ausência de qualquer mecanismo eficaz de fiscalização do cumprimento de sua pena. 
Além disso, o argumento de que a falta de meios para carregar a tornozeleira eletrônica justificaria a harmonização de regime não se sustenta. Essa circunstância apenas evidencia que o agravado não reúne condições para cumprir a pena em meio aberto sem comprometer a segurança pública.
A alegada vulnerabilidade social do apenado cede espaço ao alerta para a sua situação executória, o que implica o enquadramento da conjuntura no parágrafo único da norma citada, a qual dispõe que “o juízo deverá, em conjunto com a rede de proteção social, indicar local de fácil acesso à energia elétrica, para carregamento da bateria do dispositivo eletrônico”. 
Ademais, a flexibilização indiscriminada desse instituto, desconsiderando o histórico criminal e o comportamento do apenado, pode resultar na impunidade e na reincidência, frustrando os objetivos da pena.
[...]
Diante de todas as considerações acima expendidas, de rigor a reinstalação da tornozeleira eletrônica no Sr. Josoé Vargas da Rosa, devendo o Magistrado da Execução indicar local de acesso à energia elétrica para carregamento da bateria do dispositivo, nos termos da Resolução nº 425 /21 do CNJ ou, então, em existindo vaga, seja o reeducando implantado na Colônia Penal, ou estabelecimento similar, até que alcance tempo suficiente para reanálise de eventual benefício.” (e-doc 13, fl. 4-6, grifamos)

Como se extrai dos julgados colacionados, não verifico flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado questionado mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Com efeito, a determinação contida na Resolução nº 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça, ao prever a priorização de adoção de medidas alternativas em favor de pessoas em situação de rua, não estabelece, por si só, uma imposição automática ao julgador, tratando-se de diretriz voltada à orientação e ao aprimoramento das respostas estatais em contextos de vulnerabilidade. 
Assim, a aplicação de providências diversas deve ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, especialmente quando presentes elementos que evidenciem risco de reiteração delitiva e necessidade de maior controle judicial.
No caso em exame, verifica-se que o paciente ostenta reincidência em crimes contra o patrimônio, inclusive mediante grave ameaça com emprego de arma branca, circunstância que evidencia maior reprovabilidade da conduta e acentua a gravidade concreta do comportamento, revelando propensão à reiteração delitiva.
Nesse cenário, mostra-se plenamente justificada a imposição de medida cautelar consistente no monitoramento eletrônico, por meio de tornozeleira, como providência proporcional e adequada para assegurar o acompanhamento do paciente, prevenir novas infrações e resguardar a ordem pública, sem que isso represente afronta às diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.
Em conclusão, os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afetado o direito de locomoção do paciente, pressuposto indispensável para a concessão da ordem de Habeas Corpus.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026. 

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente